Tribunal: TJPA
Processo: 0801135-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801135-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALMIR CUENTRO ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. OCORRÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO ANCORADO NA GRAVIDADE DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE POSSUI BONS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É cediço que em nosso ordenamento jurídico, a liberdade é regra. Assim, a prisão de natureza cautelar só é cabível quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
),
estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
, o qual decorre do comando constitucional expresso de que
ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI)
;

2.
Dessa maneira,
a afirmação vaga e abstrata da necessidade da custódia para garantia da ordem púbica
, encontra-se desprovida de amparo em situação concreta, além da ausência de dados concretos acerca da periculosidade do agente. Portanto, a decisão judicial vergastada deve ser reformada;

3.
Assim, por vislumbrar presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
,
CONCEDO a ordem impetrada
, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente WALMIR CUENTRO ANDRADE, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no inciso I, III, V e IX, do art. 319 do CPP

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e concedida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e no mérito, conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 21 de março e término à 14 horas do dia 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
21
de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado em favor do paciente Walmir Cuentro Andrade, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0801047-67.2023.8.14.0401.

Consta da impetração, que no dia 20/01/2023 o requerente foi preso em flagrante portando, em média, 562,0g de maconha, conforme consta no laudo pericial n° 2023.01.000316, incidindo na suposta prática do fato típico previsto no Art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Que o flagrante ocorreu após a denúncia de uma pessoa não identificada informar aos policiais, que faziam ronda no bairro da Terra Firme, de que havia um suspeito parado em frente ao Supermercado Líder de Canudos.

Alega que na abordagem, o suposto criminoso foi autuado e levado para Delegacia, após dizer que estava parado ali esperando a pessoa que buscaria o produto e que o valor da corrida seria de 50 reais.

Que na Audiência de Custódia, o flagranteado esclareceu novamente que o objeto não era seu e que o valor da corrida seria pago no momento da entrega do produto, pois era uma “corrida”, deixando claro que irá colaborar com a justiça para elucidação dos fatos.

Assevera a ilustre causídica, que o coacto nunca foi preso, não responde criminalmente em nenhum processo, atualmente trabalha como Uber e é recém formado no curso de Marinheiro Fluvial Aquaviário pelo Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar – CIABA, ou seja, é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa.

Que o Ministério Público e a Defensoria Pública, na Audiência de Custódia, manifestaram-se pela conversão da prisão em flagrante em medidas diversas da prisão, como monitoração eletrônica; no entanto, o nobre Juiz, Autoridade Coatora, converteu a prisão em flagrante em preventiva, utilizando-se da gravidade da conduta. Destaca, ainda, que o Parquet Estadual, após intimado do pedido de revogação de prisão formulado pela Defesa Técnica do custodiado, manifestou-se pelo DEFERIMENTO à substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV, V e IX do CPPB.

Aduz que no caso sob exame, afasta-se quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPPB, já que a decisão combatida se fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata e periculosidade inexistente, pois não há nos autos qualquer indício da gravidade e periculosidade do agente, a não ser somente pela sua aparência, visto possuir diversas tatuagens pelo corpo todo.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito, requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da presente ordem, para que seja determinada a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se incontinente o competente Alvará de Soltura.

Na data de 07.02.2023, indeferi a medida liminar, solicitei informações a autoridade coato e determinei a remessa dos autos ao parecer ministerial.

Em 10.02.2023, o Magistrado
a quo
, informou que:

“(...) Consta nos autos que o impetrante fora preso em flagrante no dia 20 de janeiro de 2023, por volta de 16:30hs, após ser abordado por policiais militares em via pública, haja vista que se encontrava parado em seu veículo, o qual estava estacionado em frente ao Supermercado Líder Canudos, e após revista no interior do supracitado veículo, fora localizado um tablete contendo substância entorpecente, popularmente conhecida como “maconha”, pesando 562,0g (quinhentos e sessenta e dois gramas), conforme laudo toxicológico provisório acostado aos autos do inquérito policial.

Em audiência de custódia realizada pelo MM. Juízo Plantonista em 21 de janeiro de 2023, fora homologado o flagrante e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Em 24 de janeiro do ano em curso, a defesa do acusado requereu a revogação de sua prisão preventiva, a qual ainda fora analisada perante o MM. Juízo da Vara de Inquéritos Policiais, tendo sido mantida a custódia preventiva do impetrante.

Após a conclusão do inquérito policial, os autos foram remetidos a este Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital, ocasião em que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público via ato ordinatório em 09 de fevereiro de 2023, para manifestação nos autos.

São essas as informações que reputo úteis e necessárias ao julgamento do presente pleito libertário submetido à apreciação de Vossa Excelência, colocando-me, desde já, à sua inteira disposição para eventuais esclarecimentos complementares. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, opina pelo conhecimento e por sua
concessão
, para que o Paciente WALMIR CUENTRO ANDRADE possa responder ao processo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, sugerindo a aplicação de medidas cautelares diversas, ex vi do artigo 319 do Código de Processo Penal, sugerindo-se também, desde já, que o Paciente seja admoestado no sentido de que, caso volte a delinquir, dificilmente terá nova oportunidade para retomar o curso de suas rotineiras atividades.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva
, sob o argumento de que o paciente nunca foi preso, não responde a nenhum outro processo criminal, trabalha como motorista de Uber e está recém-formado no Curso de Marinheiro Fluvial Aquaviário pelo Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar - CIABA
.

Tenho que para uma melhor análise do alegado necessário colacionar aos autos excerto da decisão:

“(...) Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, pelo que decido pela HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado.

Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de considerável quantidade de drogas ilícitas – um tablete contendo erva seca prensada, substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha”, com peso total de 562 gramas -, conforme laudo toxicológico nº 2023.01.000316-QUI.

Narram os autos, em síntese, que por volta de 12h00min do dia 20.01.2023, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro da Terra Firme quando teriam recebido informações de um carro suspeito parado em frente ao Supermercado Líder. Durante a abordagem ao veículo, conduzido pelo ora autuado, os policiais teriam encontrado um tablete de entorpecentes embaixo do banco do motorista.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta do flagranteado e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão dos autuados demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que a quantidade considerável de droga apreendida, conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que o flagranteado faz do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao flagranteado se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012.

(...)

Por todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E DO MP E, ACATANDO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de WALMIR CUENTRO ANDRADE, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”.

Observa-se, que um dos principais fundamentos ao decreto cautelar do paciente foi o risco de reiteração delitiva, a gravidade do delito do crime de tráfico e necessidade da prisão.

Contudo, não há nos autos indicativos de que o paciente oferece risco para a sociedade, tendo em vista que possui residência fixa, ocupação lícita de motorista de aplicativo – Uber, é formado no curso de
Marinheiro Fluvial Aquaviário pelo Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar – CIABA
, conforme Carteira de Habilitação e Certificado de Proficiência acostados aos autos.

Assim, a análise da decisão transcrita, portanto, permite reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, uma vez que os fundamentos que dão suporte à prisão cautelar do recorrente, não se ajustam à orientação jurisprudencial da Corte Superior, porquanto
a simples invocação da gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

É cediço que em nosso ordenamento jurídico, a liberdade é regra. Assim, a prisão de natureza cautelar só é cabível quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
),
estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
, o qual decorre do comando constitucional expresso de que
ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI)
.

Necessário, portanto, que o decreto da medida extrema esteja sempre concretamente fundamentado e, no caso em apreço, tem-se que os fundamentos invocados pelo Magistrado
a quo
que decretou a medida constritiva, não se mostram suficientes a tanto, pois, apesar da comprovação da materialidade delitiva, não se observa justa causa para a prisão, pois incapaz de demonstrar a periculosidade do paciente, mormente se considerarmos, no caso em apreço, as suas condições pessoais favoráveis, as quais se mostram relevantes ao deslinde da lide, como nos orienta a jurisprudência.

Vejamos entendimento do Supremo Tribunal Federal, neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos robustos, relativos à conduta perpetrada pelo agravado, que demonstrem a imprescindibilidade da medida restritiva da liberdade, nos termos do art. 312 do CPP.
Além disso, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva. Precedentes.
3. No caso, embora haja um aparente risco de reiteração delitiva, por se tratar de réu que já responde a processo por delito da mesma natureza, não há registro de excepcionalidades para justificar a medida extrema. Além disso, a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva (6 pinos de cocaína) e
não há qualquer dado indicativo de que o acusado, que é primário, integre organização criminosa ou esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade, contexto que evidencia a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares mais brandas.
Constrangimento ilegal configurado Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 170.955/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
O decreto preventivo apoiou-se apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico, sem dados concretos que justifiquem a imposição da custódia cautelar ao paciente.
Nem mesmo a quantidade de drogas com ele apreendida - 71,28 g de maconha, 1,35 g de ecstasy e 0,62 g de 25B-NBOH e 25C-NBOH - pode justificar a imposição da medida extrema a paciente primário e de bons antecedentes. 3. Aplicáveis ao caso, pois, as medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo de primeiro grau. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 769.288/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

Ressalto, ainda, que,
in casu
, fora decretada prisão preventiva em razão, principalmente, em razão da gravidade do crime e tenho que esta não se mostra suficiente a fundamentar o decreto prisional, não tendo o magistrado demonstrado, com base no caso concreto, de que forma a ação do paciente causou abalo a ordem pública, tendo apresentado argumentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico e inerentes ao próprio tipo penal.

Outrossim, extrai-se dos autos, que o ora paciente não possui outras passagens criminais a evidenciar a reiteração criminosa.

Por fim,
evidencia-se que as circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão
, uma vez que o denunciado é primário, com bons antecedentes, a corroborar a conclusão pela desproporcionalidade de sua manutenção no cárcere preventivamente.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO RATIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
.

2. No caso, mostra-se devida e suficiente a imposição das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, ante a primariedade do réu e o fato de que foram apreendidas apenas 8g de crack na ocasião do flagrante.

3. Tendo sido proferida em consonância com o entendimento firmado neste Sodalício sobre o tema impugnado, deve ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental desprovido

(AgRg no RHC n. 168.093/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Registre-se, ainda, que a decisão vergastada
não apontou qualquer elemento no sentido de que o paciente, em liberdade, poderia obstar o trâmite do processo
.

Dessa maneira,
a afirmação vaga e abstrata da necessidade da custódia para garantia da ordem púbica
, encontra-se desprovida de amparo em situação concreta, além da ausência de dados concretos acerca da periculosidade do agente. Portanto, a decisão judicial vergastada deve ser reformada.

Assim, por vislumbrar presentes os requisitos legais indispensáveis à concessão, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
,
CONCEDO a ordem impetrada
, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente WALMIR CUENTRO ANDRADE
, brasileiro, solteiro, motorista de aplicativo e marinheiro fluvial pelo CIABA, portador da carteira de identidade RG nº. 4608240 - PC/PA e inscrito no CPF/MF sob o nº 909.321.292-34, residente e domiciliado na Passagem Popular nº 06, entre Rui Barbosa e João de Deus, Bairro: Guamá, Belém/Pa, CEP: 66075-640, com a
determinação da expedição do competente Alvará de Soltura em seu favor, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, conforme abaixo elencadas
:

I
-
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011);

III - Proibição de ausentar-se da Comarca sem comunicação e autorização prévia do Juízo;

V
-
Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

IX – Monitoração eletrônica.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do writ e
CONCEDO A ORDEM
e aplico
MEDIDAS CAUTELARES

COM USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, e demais medidas cautelares diversas, para determinar que o paciente responda solto ao processo, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo
a quo
, caso este entenda por sua necessidade.

É o voto.

Belém/PA,
21
de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023